Tribunal: TJDFT
Processo: 0725029-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OBSTÁCULO PARA REPARAÇÃO AO PREJUÍZO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Pela teoria da asserção, apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu.

2. Rompido o contrato de compra e venda de bem em face do inadimplemento pela não entrega no prazo acordado, necessário o ressarcimento dos valores despendidos pelo autor.

3. Na relação de consumo, impõe-se a aplicação da teoria menor da desconsideração de personalidade. No caso, diante do obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, cabível a desconsideração, na modalidade inversa, para atingir a empresa.

4. Apelação conhecida e não provida.